Tribunal: TJPA
Processo: 0002104-21.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002104-21.2016.8.14.0201

APELANTE: RUBENS PINTO REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0002104-21.2016.8.14.0201

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

APELANTE: RUBENS PINTO REZENDE

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇLAVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, TODOS DO CPB).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
18/08/2016
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
17/07/2021
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0002104-21.2016.8.14.0201

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

APELANTE: RUBENS PINTO REZENDE

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇLAVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
RUBENS PINTO REZENDE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de ICOARACI que o condenou a cumprir pena de 03(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, sendo suspensas a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento de algumas condições.

Narrou a denúncia
, (id. 10240091), que no dia 16/10/215, por volta da 00h30min, encontrava-se em sua residência vítima, quando lá apareceu o denunciado
RUBENS PINTO REZENDE
, seu ex-marido, separado há mais de 6 (seis) anos, ainda inconformado com a separação , gritando

palavrões, impropérios verbais

e ameaças à ofendida, tais como “Vagabunda, ...filha da put... escrot.., tu tens macho só pra te fud... e comer teu c..., tu és uma fudi...e não vale nada, vou te matar!”, ato continínuo em que arrombou a porta da frente da residência e agrediu a vítima com socos na cabeça e no braço.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. 147 do CPB.

O Laudo Pericial nº 2015.01.013229-TRA (id.10240091)atestou “
equimose azulada de 3cm na face posterio distal do braço esquerdo
”

A Denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2016 (id.10240094)

Em
Sentença prolatada em 07/07/2021
, (id.10240145), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
RUBENS PINTO REZENDE,

como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, § 9º, c/c art.61, II, “f”, todos do Código Penal, e declarou EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, pela PRESCRIÇÃO, em relação ao crime tipificado no ART. 147 do CPB, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 61 , art. 109, VI, todos do CPB

Em razões recursais
, (id.10240152), requereu a defesa:
1)
O redimensionamento da pena, com a exclusão do da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, já que sua aplicação incide em bis in idem, além de caracterizar a situação de ultra petita.

Em contrarrazões
, (id.10240154), o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo
conhecimento
e
provimento
da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior
, em parecer de (id.10515648), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se através da Procurada de Justiça Marcia Célia Filocreão Gonçalves, pelo
conhecimento
e
improvimento,
para ser mantida,
in totum,
a sentença condenatória.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
RUBENS PINTO REZENDE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de ICOARACI que o condenou a cumprir pena de 03(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, sendo suspensas a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento de algumas condições.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
18 de agosto de 2016
, e a sentença publicada em
17 de julho 2021
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
18/08/2016
, conforme se verifica
(id
(id.10240094)
,
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
17/07/2021
, conforme (id. 10240145).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
RUBENS PINTO REZENDE
fora condenado a pena concreta e definitiva de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, IV, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
18/08/2016
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
17/07/2021
) transcorreram
4 (quatro) anos 10 (dez) meses.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante RUBENS PINTO REZENDE
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.129, § 9º, c/c art. 61, todos do Código Penal imputado ao apelante

RUBENS PINTO REZENDE
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 03 de outubro de 2022

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022